Tribunal: TJES
Processo: 5000953-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

EMBGTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBGD
O
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
1.022
DO CPC/
15
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15.

2.

"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)
.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele
negar
provimento.

Vitória-ES, ____ de ___________ de _______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

EMBGTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBGD
O
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra v. acórdão que, nos autos
do agravo de instrumento
interposto
em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso.

O embargante alega pontos omissos no v. acórdão, ao suscitar a quantidade de economias que o imóvel do ora embargante possui, a fim de tentar justificar eventual cobrança excessiva ou cobrança por estimativa por parte da Cesan. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes, e
o prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2021
.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

EMBGTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBGD
O
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
contra v. acórdão que, nos autos
do agravo de instrumento
interposto
em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso.

O embargante alega pontos omissos no v. acórdão, ao suscitar a quantidade de economias que o imóvel do ora embargante possui, a fim de tentar justificar eventual cobrança excessiva ou cobrança por estimativa por parte da Cesan. Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes, e
o prequestionamento da matéria
.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do NCPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual.

Assim,
“os casos previstos para manifestação dos embargos de declaração são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”
1

P
ois bem.

C
ontemplando as alegações formuladas pel
o
embargante, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento dado por esta
C
orte de
J
ustiça e não que tenha havido omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
no julgamento.

Para fins de esclarecimento, veja que a questão foi expressamente discutida, conforme se vê
do
acórdão
abaixo transcrit
o
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇAS NEGATIVADAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVI
DO
.

1. Para a concessão da presente medida, necessário analisar o mérito da causa, adentrando assim no julgamento da 1ª instância, o que lhe é vedado.

2.
N
ão se discute quanto
a necessidade de dilação probatória, com a formação do contraditório para se obter o melhor direito aplicável ao caso concreto,
o que será melhor analisado no juízo de primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido.
”

In casu
, o voto condutor do acórdão
consignou que,

uma vez que se discutem nos autos principais diversas outras faturas de água e esgoto emitidas pela agravada e que estão sendo questionadas, em sua maioria exibindo erros e vícios, bem como muitas estando prescritas para fins de cobrança, os riscos de dano ao autor ainda podem ser alargados, caso tais faturas também venham a ser registradas junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela, a negativação do nome do autor (fls. 98 verso) é referente a valores do ano de 2018 e 2019, não podendo se afirmar prescritos, embora questionados, e
não é uma situação recente
. A questão demanda
uma análise mais criteriosa durante o mérito com a oportunidade do contraditório
.

Não se pode olvidar, que como comprovado pela Cesan,
é fato incontroverso que o Agravante se beneficiava dos serviços de fornecimento de água, havendo legalidade nas cobranças, logo, devida a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que se beneficiava de um serviço sem a devida contraprestação.

De modo que,
ao apreciar a demanda manifestou-se sobre todas as questões pertinentes à
litis contestatio
, fundamentando seu proceder de acordo com os
fatos apresentados
e com a

interpretação dos regramentos legais
que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento
.

É válido lembrar que eventual omissão/contradição
existente entre a decisão e o interesse da parte
,

por si só
, não justifica a oposição de embargos de declaração.

Ausente, assim, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, conclui-se que
a

embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão,
o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam a aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."
2

Por fim, ressalto que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Por t
odo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Ibidem, p. 248.

2

EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000953-45.2021.8.08.0000

EMBGTE: EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBGD
O
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
1.022
DO CPC/
15
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e, contemplando as alegações formuladas, observa-se que a irresignação visa atacar o entendimento dado por esta corte de julgamento e não que tenha havido quaisquer dos vícios delimitados no art. 1.022 do CPC/15.

2.

"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

(
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009
)
.

3
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele
negar
provimento.

Vitória-ES,03 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.